Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709635-82.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE CARVALHO DE MENEZES BARRETO, JHONATAN DE JESUS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Secretaria da 2a Turma Criminal para que certifique o transcurso do prazo do Ministério Público para apresentação de contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 15:43:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator